Tribunal: STF
Processo: HC 188142
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 549.242/SE, Rel. Min. LAURITA VAZ). 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal).
    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa e, de ofício, reduziu a pena privativa de liberdade ao patamar de 6 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme ementa:
    ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2°, INCISOS I E II, DO CP) – PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL – REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE MAUS ANTECEDENTES COMO DESFAVORÁVEL – TERCEIRA FASE – REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO) – PLEITO DE APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MENOS GRAVOSO – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DIANTE DO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE MAUS ANTECEDENTES – REGIME MANTIDO NO FECHADO – REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA PARA GUARDAR A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE E DE MULTA REDUZIDAS DE OFÍCIO.
    Na sequência, o TJSE julgou improcedente a Revisão Criminal. Eis o teor da ementa:
    REVISÃO CRIMINAL FUNDADA NO ART. 621, I, DO CPP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. REJEITADA. RÉU AUSENTE DO DISTRITO DA CULPA, CONSOANTE CERTIFICADO POR AUTORIDADE POLICIAL QUE DILIGENCIOU NA SUA BUSCA. POSTERIOR CITAÇÃO PESSOAL MEDIANTE CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE, INTELIGÊNCIA DO ART. 563, DO CPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DEFESA TÉCNICA. REJEITADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PELA DEFENSORA NOMEADA, INCLUSIVE COM INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. MAGISTRADO SINGULAR ANALISOU DETIDAMENTE O ACERVO PROBATÓRIO NO ATO SENTENCIAL. REDAÇÃO DA SÚMULA Nº 523 DO STF. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 
    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. A Ministra relatora denegou a ordem, em decisão mantida pelo colegiado ao julgar o subsequente Agravo Regimental, cujo julgado recebeu a seguinte ementa: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA APRESENTADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O vício que enseja a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo à Defesa. Isso porque o art. 563, do Código de Processo Penal, positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades (pas de nullité sans grief). 
    2. No caso, o Tribunal de Justiça a quo afastou a alegação de nulidade por entender que o Acusado não experimentou prejuízo decorrente da suposta deficiência da defesa técnica apresentada pelo causídico que anteriormente o patrocinava. Ao revés, consignou o aresto que o causídico agiu com diligência, manifestou-se sempre que necessário e sustentou as teses defensivas que entendeu adequadas à hipótese. 
    3. A inversão do julgado, no sentido de reconhecer que, ao contrário do consignado no acórdão impugnado, o Acusado experimentou prejuízo decorrente da suposta deficiência da defesa técnica apresentada pelo causídico que anteriormente o patrocinava, demandaria incursão no acervo fático-probatório acostado aos autos, desiderato esse inviável na via estreita do habeas corpus. 
    4. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega, em suma: a) a deficiência da defesa foi determinante para a condenação do paciente pelo crime previsto no art.157,§2°,I e II do CP, visto que o patrono nomeado apresentou resposta à acusação em duas linhas, não alegando a nulidade absoluta da citação por edital, perfectibilizada sem esgotar os meios usuais de localização do citando; b) a deficiência da defesa também restou evidenciada no fato de o representante não tomar parte da instrução processual, já que concordou com o total ‘aproveitamento da prova’ produzida na ação penal originária n° 201090000714, na qual sequer teve atuação e que não corria para o paciente; c) a deficiência em alegações finais, vez que o representante limitou-se a discorrer sobre o direito ao silêncio do paciente, pedindo sua absolvição genérica por faltas de provas; e d)no recurso de apelação interposto contra a sentença, limitar-se a argumentar genericamente sobre a necessidade de diminuição da pena, tendo o apelo sido desprovido.
    Requer, assim, a declaração de nulidade absoluta da ação penal nº 201090001403, anulando-se esta desde a resposta à acusação do paciente, em razão da precariedade da atuação da defesa técnica(equiparável à ausência de defesa). 
    É o relatório. Decido. 
    É assente o entendimento de que não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 130.433, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/4/2018; HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 
    4. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. 
    No presente caso, o Tribunal estadual concluiu que não houve prejuízo ao paciente em decorrência da atuação de sua defesa, nos seguintes termos: 
    E, ao contrário do alegado pelo revisando, não se há falar, no presente caso, em carência da defesa técnica, uma vez que, compulsando os autos, e conforme resumo exposto na própria peça pórtica, a defensora nomeada acompanhou o trâmite do feito, tendo apresentado resposta à acusação, alegações finais e recurso de apelação, não se avistando qualquer prejuízo para o réu. 
    Não se verifica, portanto, a propalada deficiência de defesa, até mesmo porque, não só o réu foi devidamente assistido, como a única tese defensiva trazida no bojo da presente ação revisional que não fora alegada no decorrer do processo – nulidade da citação editalícia -, não merece qualquer respaldo, como acima explanado. 
    Ora, conquanto o signatário discorde das estratégias defensivas adotadas por seu colega durante o trâmite processual, seus argumentos não demonstram a ocorrência de uma defesa ineficaz ou deficiente durante o processo, não se vislumbrando ausência de defesa. 
    O fato de as alegações finais terem sido sucintas ou a discordância a respeito da tese assumida pelo defensor nomeado não correspondem, por si sós, a uma ausência de defesa técnica. 
    Proceder de modo diverso significaria oportunizar que todo e qualquer condenado se valesse da argumentação de que seus representantes obraram de forma ineficaz durante o processo originário, possibilitando-lhes repetir o trâmite processual por quantas vezes fosse necessário até que obtivesse resultado satisfatório, o que, evidentemente, não se pode admitir. 
    Não restou demonstrado, portanto, nos termos da Súmula 523 do STF, a existência de prejuízo capaz de anular o decisum."
    Esse entendimento foi referendado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pois (a) “o causídico agiu com diligência, manifestou-se sempre que necessário e sustentou as teses defensivas que entendeu adequadas à hipótese”; e (b) “a conclusão pela condenação do increpado veio firmada no conjunto probatório, inexistindo qualquer afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal”. 
    Nesse contexto, não há, realmente, razão suficiente para nulificar o processo criminal. 
    Primeiro, porque não houve indicação de qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa não se manifestou e que teria, em virtude disso, gerado prejuízo capaz de invalidar toda a instrução criminal. Conforme bem destacado, “conquanto o signatário discorde das estratégias defensivas adotadas por seu colega durante o trâmite processual”, isso não significa ausência de defesa técnica, sem mencionar que os argumentos lançados “não demonstram a ocorrência de uma defesa ineficaz ou deficiente durante o processo”. 
    Além disso, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não de determinado ato processual ou diligência não realizados. Nessa linha de raciocínio: 
    (…) 
    3. Por força da Súmula 523/STF, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 
    4. Agravo regimental desprovido. 
    (RHC 133.530 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 7/10/2016) 
    Em face de tal quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo revisão criminal), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 
    Enfim, é pacífica a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de ser inviável o “habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162.122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117.252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente